Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0709711-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: EDSON JORDAO LEITE Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 46847491), dê-se vista à Defesa do embargado EDSON JORDÃO LEITE (Defensoria Pública do Distrito Federal). 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator